Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral.
2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.
3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho.
4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem.
6. A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu.
9. Recurso conhecido e desprovido.